Tribunal: STF
Processo: HC 76732
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-23
Data de publicação: 1998-06-23

Ementa:
EMENTA: - PENAL. PROCESSUAL PENAL, JÚRI. ANULAÇÃO.
REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI. DEFENSOR PÚBLICO. INTIMAÇÃO PESSOAL: NÃO
OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO APÓS O SEGUNDO JULGAMENTO
POPULAR, DESFAVORÁVEL AO RÉU. PRECLUSÃO. PRETENSÃO DA DEFESA ANULAR O
SEGUNDO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. CPP, ART. 593, § 3º, d, PARTE
FINAL.
        I - Julgamento do Tribunal do Júri anulado, em razão de recurso
do Ministério Público. Impossibilidade de o Defensor Público, não
intimado pessoalmente da decisão anulatória do Tribunal de Justiça,
somente arguir a nulidade do processo após o segundo julgamento
popular, cujo resultado foi desfavorável ao réu, sendo certo que o
Defensor tomou conhecimento da decisão prolatada na apelação do
Ministério Público, quando intimado para o segundo julgamento.
Ocorrência de preclusão. Precedentes do STf: HC 69080-PE, Rel. Min.
Néri da Silveira, RTJ-143/147. HC-69867-PE, Rel. Min. Néri da Silveira,
"DJ" 7/5/93.
       II - Incabível, nos termos do art. 593, § 3º, d parte final,
segunda apelação em que se pretenda discurtir o mérito, sendo
irrelevante, que o primeiro inconformismo tenha sido da outra parte.
       III- HC indeferido.